Tribunal: TJDFT
Processo: 0703352-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer. A autora buscava o cancelamento da autorização de descontos automáticos em conta corrente decorrentes de contratos de mútuo com o BRB – Banco de Brasília S/A.
2. O juízo de origem entendeu pela legalidade dos descontos, sustentando que a autorização de débito, enquanto vigente, legitimava as cobranças e que sua revogação só teria efeitos futuros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível ao consumidor revogar a autorização de débito automático em conta corrente relativa a empréstimo bancário comum, conforme previsto no art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN; e
(ii) saber se a instituição financeira deve cessar os descontos e restituir os valores cobrados após o requerimento administrativo de cancelamento da autorização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis suas normas.
5. A Resolução no 4.790/2020 do BACEN assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, podendo tal revogação ocorrer a qualquer tempo.
6. O cancelamento da autorização de débito não extingue a obrigação contratual, apenas altera sua forma de cumprimento.
7. Comprovado o pedido administrativo de cancelamento datado de 30/10/2024, não poderiam ter sido realizados descontos automáticos após tal data.
8. Configurada a ilicitude dos débitos realizados posteriormente, impõe-se a restituição simples dos valores indevidamente descontados.
9. Inexistente dano moral indenizável, pois não se verificou violação a direitos da personalidade, nos termos dos arts. 12 e 186 do CC/2002.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. É direito do consumidor revogar a qualquer tempo a autorização de débitos automáticos em conta corrente relativa a empréstimo bancário, nos termos da Resolução no 4.790/2020 do BACEN. 2. Realizados descontos após a revogação da autorização, impõe-se a restituição simples dos valores.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 46; CC, arts. 186, 188, I, e 421; CPC, arts. 1.012, caput, e 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1400822, 1799494, 1849378, 1928305, 1979000, 1956095, 2005774, 1883574, 1910333.